Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-72.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação – Roubo na modalidade tentada – Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha – Impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto – Violência configurada – Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime inicial fechado de rigor – Reincidência específica - Recurso

Ementa:
Apelação – Roubo na modalidade tentada – Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha – Impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto – Violência configurada – Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime inicial fechado de rigor – Reincidência específica - Recurso desprovido.